Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719341-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE MENESES DA COSTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE MENESES DA COSTA (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pela COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, processo n. 0726182-59.2023.8.07.0016, na qual rejeitou a impugnação à penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 195117961 dos autos de origem): “O 2o executado comparece aos autos e impugna o bloqueio SISABJUD de Id. 188465849, sob o argumento de nulidade de citação. Não obstante as alegações do requerido, tenho que a citação por edital é válida, uma vez que foram esgotados os meios disponíveis neste juízo para localização do paradeiro do requerido, em estrita observância dos requisitos previstos nos artigos 256 e 257 do CPC. Por meio de diversas diligências (Id's. 130116076, 130472174, 133637666, 133637667 e 141022613) não possível citar o executado, tampouco sua empresa, o que configura os requisitos legais exigidos para a citação por edital. Ademais, o executado não traz em sua impugnação qualquer argumento ou prova desta nulidade. Portanto, rejeito o pedido de anulação da citação por edital do 2o requerido. No que se refere à impugnação à penhora, também não merece prosperar a pretensão do executado, uma vez que os argumentos usados não estão abrangidos pelas regras de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do CPC. Da mesma forma, não merece prosperar o argumento de que, primeiramente, deveria se atingir bens da empresa, 1a executada, para, caso insuficientes, alcançar os bens do respectivo sócio, tendo em vista que o alcance aos bens dos sócios da empresa executada é permitido nos formatos MEI e Empresário Individual, pois as pessoas natural e jurídica da relação são as mesmas. Ademais, se trata de dívida solidária. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Dessa forma, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, levante-se alvará em favor do exeqüente. Após, intime – se o exeqüente para dizer sobre a quitação ao débito. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, o executado recorre. Em síntese, insurge-se contra a citação por edital, alegando ser nula, porquanto alega que não teriam esgotados todos os meios para a sua citação pessoal. Faz ponderação também quanto a penhora de ativos do agravante, pessoa física, antes de se realizarem penhora sobre ativos da empresa. Diz ainda que “A respeito da penhora, os valores ora penhorados estavam na conta bancária do agravante e se tratava de empréstimos realizados perante outra instituição bancária, no qual o agravante pretendia utilizar para quitar as dívidas com aquela instituição.” Ao final requer “EM CARÁTER LIMINAR, determinar ao juiz “a quo” que suspenda a ação perante a 1a VARA CÍVEL dando-se ao presente EFEITO SUSPENSIVO E SUSTE OS ATOS DE CITAÇÃO POR EDITAL DO AGRAVANTE E DA PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD, e, ainda, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento;” Preparo recolhido ao ID 59030766. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, não se vislumbram os requisitos autorizadores da liminar. Explico. Sem avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, cumpre-me, desde logo, ressaltar que a citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do devedor/réu, mas sim que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. Em outro ponto, necessário observar que o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. No caso, em tese, o executado, ora agravante, pessoa física, é empresário individual, logo, considerando que o patrimônio do devedor se confunde com o patrimônio da empresa individual, cabível a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD da empresa individual, sem que se possa falar em ordem preferencial que deveria atingir primeiramente a pessoa jurídica. Em outro ponto, verifica-se que o fato de a quantia penhorada ser proveniente de empréstimo para pagamento de outra dívida, em tese, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 833, do CPC). Neste contexto, a despeito da relevância dos argumentos esposados pelo agravante, mas, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, porquanto, na origem, sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada, pelo agravado, a ocorrência de preclusão, o que se inviabiliza pela interposição do presente agravo de instrumento. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o indeferimento de referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator